Tribunal: TJDFT
Processo: 0737373-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737373-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Telefônica Brasil S.A. (ID no 17920508, págs. 1-2) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela ora embargante (ID no 17646964, págs. 1-3). Em observância à celeridade e à economia processual, intime-se o embargado, Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília para, querendo, apresentar resposta no mesmo prazo concedido na decisão de ID no 17646964. Intime-se a embargante para, no prazo de 48 horas, informar se tem interesse em prestar caução em dinheiro para garantia do Juízo para eventual sobrestamento do despejo determinado na sentença, até o julgamento do mérito do recurso. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO